Tribunal: CARF
Processo: 13971.909931/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.909931/2009-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.281 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Inicialmente é importante esclarecer que o presente processo de débito foi
formalizado para recepcionar o recurso voluntário apresentado no processo de crédito
13971.909.488/2009-43 (apenso a este processo), uma vez que o crédito pleiteado naquele
processo foi totalmente reconhecido, porém, não foi suficiente para liquidar todos os débitos
informados nas Declarações de compensação apresentadas.
Em seu recurso (fl. 155-157), o contribuinte alega que o DARF recebido,
juntamente com o Acórdão que julgou a manifestação de inconformidade no processo de n°
13971.909.488/2009-43, não faz referência ao processo que foi objeto de decisão no acórdão, já
que naquela oportunidade, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade provida, inclusive,
identificou-se um valor maior a receber pelo contribuinte, do que propriamente declarado na
compensação, conforme fls. 149-153.
No entanto, A Receita informa que o DARF encaminhado juntamente com o
acórdão refere-se exatamente ao saldo devedor oriundo da Declaração de compensação
homologada parcialmente (16126.35643.310305.1.3.01-6427), cujo crédito não foi suficiente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.909931/2009-86
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.281 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909931/2009-86

para liquidar o débitos nela informado, e cujo controle está a cargo do presente processo de
débito (13971.909.931/2009-86), conforme fl. 158.
Sendo assim, o contribuinte interpôs recurso voluntário neste processo
apresentando suas razões e discutindo o fato de ter recebido DARF para pagamento referente ao
processo no qual logrou êxito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
De fato, a situação é atípica e precisa ser melhor esclarecida.
Conforme análise do acórdão 14-63.920 proferido pela 8a turma da DRJ/RPO,
verifica-se que a turma da DRJ chegou a seguinte conclusão: “Portanto, sendo o valor requerido
de R$ 144.623,28 inferior ao menor saldo credor (R$ 145.797,15), constata-se o seu não
aproveitamento na escrituração. À vista do exposto, voto por julgar procedente a manifestação
de inconformidade, reconhecendo o direito da Interessada ao crédito adicional de R$
69.784,84.”
Compulsando o processo original, cujo acórdão se refere, observo que o valor
reconhecido pela DRJ é superior ao valor devido no despacho decisório que foi homologado
parcialmente.
Logo, a princípio, não haveria razão para cobrança do DARF, já que no referido
processo principal não há interposição de recurso por parte da Fazenda Nacional. Logo, a
decisão de reconhecimento do crédito estabilizou.
No entanto, diante da cautela que esta julgadora decide adotar, da dúvida
estabelecida quanto ao direito creditório, considerando que tal exigência é requisito estabelecido
em decreto (inciso III, do artigo 45, do Decreto no4.524/02) , entendo, que deva ser convertido o
julgamento em diligência para suprir deficiências relevantes na presente instrução processual.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) se manifeste sobre a razão da emissão do DARF no processo
13971.909488/2009-43, que não correspondeu ao processo informado na decisão da DRJ (
13971.909488/2009-43), mesmo após a decisão favorável ao contribuinte;
b) que acoste ao processo demonstrativo de apuração do saldo devedor resultante
após a utilização dos créditos totalmente reconhecidos, identificando o débito informado na
DCOMP que não foi integralmente compensado, bem como anexando ao processo extrato
DCOMP 16126.35643.310305.1.3.01-6427.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.281 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909931/2009-86

c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 163
DF CARF MF
Original